Tribunal: TJMT
Processo: 1003570-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003570-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLEVERSON DE ALMEIDA SILVA - CPF: 703.480.351-01 (AGRAVADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO CÔMPUTO DA PENA TOTAL. INADMISSIBILIDADE. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação” (TJMT,
AgExec
1014273-81.2023,
Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 1º.12.2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos do executivo de pena movido contra
Cleverson de Almeida Silva
,
indeferiu o pedido de alteração do Atestado de Pena
.

Em linhas gerais, o agravante alega que o Juízo das Execuções Penais se
equivocou
ao determinar que
o período de prisão provisória fosse deduzido
após
a aplicação do requisito temporal objetivo necessário à progressão
de regime. Assim, busca ver reformada a decisão para que o
desconto do período em que o agravado esteve preso cautelarmente
, que compreende 18.6.2013 a 13.11.2013, seja
descontado do total da pena
aplicada (ID 202666197).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
202667660).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 202667660).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
des
provimento
do recurso (ID 208812192)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REDUÇÃO DO TEMPO DE DETRAÇÃO APÓS CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. O PERÍODO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA, INCIDINDO APÓS O CÁLCULO DAS FRAÇÕES PENAIS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, E NÃO SOBRE A SANÇÃO IMPOSTA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Cleverson de Almeida Silva
foi condenado a penas que totalizam 48 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado, por ter cometido os crimes de Roubo (por cinco vezes), Homicídio Qualificado e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito.

No curso do executivo de pena, o Juízo das Execuções
acolheu
o pedido defensivo para detrair o período provisório em cárcere, que compreende de 18.6.2013 a 13.11.2013, diretamente da fração necessária à obtenção do benefício da progressão de regime, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida. Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto. Nesse ponto, é crucial informar que
a nomenclatura ‘detração’ para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime
. A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte: (Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração. Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como ‘pena cumprida’ e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração). Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que
a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando
(...). Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos. Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP. D’outra banda, verifica-se dos autos que o apenado participou de 230 horas//aula, o que lhe proporciona a remição de 19 dias da pena. Desse modo, acolho o pleito defensivo acostado aos autos e determino a inclusão como detração penal dos períodos relativas as prisões preventivas (...)” (ID 202666198). Destaquei.

O pronunciamento
não
merece reparos.

A
detração
é instituto previsto no art. 387, § 2º, do CP, segundo o qual
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa
.

Como se nota, o legislador não buscou tratar da progressão de regime, mas da possibilidade de que o
período
em que o agente permaneceu preso cautelarmente seja deduzido para fins de fixação de
regime inicial mais brando
. Sua aplicação, pela própria finalidade da norma, compete ao juízo do
conhecimento
do processo, no momento da prolação da sentença.

Por sua vez, o art. 42 do CP estabelece que, para fins de detração, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade.

Na hipótese dos autos, a controvérsia não está em definir o regime inicial de cumprimento da pena, mas quando deve incidir a
detração
, isto é, se o decréscimo deve ser feito da
totalidade da pena imposta
ou recair sobre o
lapso temporal necessário para se alcançar a progressão de regime.

De acordo com o
Ministério Público
, o tempo em que o reeducando ficou encarcerado preventivamente, de 18.6.2013 a 13.11.2013 (ID 202667660), devia ser subtraído da
pena imposta originariamente
e, só
depois
, promovido o cálculo do tempo restante para a progressão de regime.

O raciocínio é equivocado.

A
detração
deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e outros benefícios próprios da fase executiva da pena, pois pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta. Esse é o único raciocínio consentâneo com os princípios que regem a execução penal e com o próprio comando do art. 42 do CP.

O cálculo de liquidação da pena impugnado nestes autos afigura-se escorreito, na medida em que considera o período de prisão provisória como
pena efetivamente cumprida
ao computá-lo do índice de progressão.

Para além disso, o método empregado pelo Juízo
a quo
oficiante está em consonância com a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia:
A
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
.

O raciocínio é simples: A progressão de regime
antes
do trânsito em julgado da condenação só é admitida porque o período de pena provisória é efetivamente computado para alcançar o benefício, lembrando que, antes da imutabilidade do édito condenatório, não se fala em pena definitiva.

Logo, se até mesmo na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime se valendo do período de prisão cautelar, é evidente que na hipótese de condenação definitiva, tal período também deve ser considerado como
tempo de pena adimplido para a concessão da progressão de regime
.

Há tempos esse é o entendimento consolidado nas Câmaras Criminais desta Corte:

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação” (
AgExec
1014273-81.2023,
Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 1º.12.2023).

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que se mostra descabido o decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, devendo ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime
, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal” (AgExec 1009977-84.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 5.10.2021). Destaquei.

“
O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional
”
(AgExPe 0000631-83.2010, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 9.7.2020).

“
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional
”
(AgExPe 96560/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 5.12.2017).

Logo, considerando que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime, deve ser
mantida
, em linha oposta àquela defendida pelo agravante, a decisão do magistrado que realizou a propalada dedução
do lapso temporal necessário ao alcance da progressão de regime
, não do quantitativo de pena imposta.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024